Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705767-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLENIA GOMES DE FREITAS, MARXWELL BORGES PEREIRA, ERIVALDO ARAUJO CAVALCANTE, ELSA FERREIRA PEREIRA, EMANOEL ALVES RODRIGUES APELADO: WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, WEVERTON VIANA MARINHO, THAYNARA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO, FABIO MARTINS GALLETTI, MARCELO AMINTAS DA SILVA COSTA, SERGIO VIEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Retifique-se a autuação para excluir Erivaldo Araujo Cavalcante e Emanoel Alves Rodrigues do cadastro processual, uma vez que não são partes no feito, conforme decisão de ID 14838247 e emenda à inicial de ID 14838257. Sem prejuízo, tendo em vista que o apelo não cumpre adequadamente o disposto no art. 1.010, inciso I, do CPC, e considerando o disposto no art. 932, parágrafo único, do mesmo Código, intimem-se os apelantes para esclarecerem quem são as partes apelantes e apeladas. Não se verifica, em princípio, interesse recursal por parte da autora Clênia Gomes de Freitas, haja vista que seu pedido foi julgado procedente. Tampouco se verifica, em análise prelibatória, pertinência subjetiva relativamente aos réus Fábio Martins Galletti e Marcelo Amintas da Silva Costa, uma vez que o pedido foi julgado improcedente em relação a eles e não há pedido de reforma da sentença quanto a este tópico, no apelo em exame. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator